Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734544-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLY LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo a emenda à inicial. A Secretaria deve observar a retificação do polo passivo, no qual passa a constar o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Considerando que a única fonte de renda da Impetrante é a pensão vinculada ao INSS, no valor mensal de R$1.100,00 (ID 30779823), defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. No mais, para a análise de casos como o ora em questão, tem-se por baliza o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106/STJ). E, conforme o Enunciado 18 da III Jornada de Direito à Saúde do promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, revela-se recomendável que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. Por conseguinte, o CNJ também editou a Recomendação no 92 de 29/03/2021, a qual, em seu artigo 1o, item II, dispõe: que se reconheça a relevância do sistema e-NatJus e, sempre que possível, que ele seja utilizado previamente à decisão judicial, na medida em que representa instrumento de auxílio técnico para os magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde. Esse sistema é composto pelos NatJus estaduais e pelo NatJus nacional, este último disponibiliza durante 24 (vinte e quatro) horas e 7 (sete) dias por semana, o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis, fornecerão o respaldo técnico necessário para a tomada de decisão, nos termos do Provimento no 84/2019 expedido pela Corregedoria Nacional de Justiça; Logo, malgrado se trate de mandado de segurança, com a apontada urgência, mostra-se escorreito que se postergue a análise da tutela de urgência para momento ulterior à manifestação técnica do órgão de assessoramento do Poder Judiciário, a fim de se definir de maneira adequada quanto à pertinência do tratamento para a doença informada e, também, acerca de alternativa disponível na rede pública. Destarte, considerando o elevado custo do tratamento postulado, que supera o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) anuais, segundo o menor orçamento apresentado (mais de R$12.000,00, a cada vinte e um dias), antes de analisar a liminar postulada, DETERMINO o encaminhamento dos autos com urgência ao NATJUS/TJDFT, no intuito de que seja elaborada Nota Técnica, observando-se o prazo máximo de 30 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator